Tribunal: TJSP
Processo: 2001737-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREEENSÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial para a instituição financeira autora comprovar a mora do demandado. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço apontado pela requerida no contrato. Hipótese na qual a notificação foi devolvida com a informação

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREEENSÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a emenda da inicial para a instituição financeira autora comprovar a mora do demandado. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço apontado pela requerida no contrato. Hipótese na qual a notificação foi devolvida com a informação de "desconhecido", o que indica ter a demandada se mudado sem informar seu novo endereço para a instituição financeira, de forma apta a possibilitar sua localização. Mora comprovada para efeitos de concessão da liminar de busca e apreensão. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para deferir a busca e apreensão imediata do bem ofertado em garantia.